Tribunal: TJBA
Processo: 8013698-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013698-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO RAMOS DA FONSECA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NARRATIVA CONTRADITÓRIA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o fundamento de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante alegou desconhecer a contratação da referida modalidade e afirmou ter sido induzida a erro ao pretender celebrar empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) estabelecer se é cabível suspender os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de vício no consentimento.

III. Razões de decidir

1. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC é previsto legalmente, sendo válida sua utilização desde que haja comprovação da contratação e da autorização expressa do consumidor.

3. A narrativa da parte agravante revela inconsistências quanto à existência de vício de consentimento, uma vez que simultaneamente afirma desconhecer os descontos e ter sido induzida a erro ao contratá-lo.

4. A análise da existência de vício na contratação demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

5. O perigo de demora não restou configurado, dado que os descontos se realizam desde 2019, o que afasta a urgência alegada.

6. Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC depende da demonstração de contratação e autorização expressa do consumidor.

3. A existência de vício de consentimento não se presume e deve ser comprovado.

4. A ausência de urgência inviabiliza a suspensão dos descontos, especialmente quando realizados de forma contínua e prolongada.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296 e 300; CDC, art. 27; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8139600-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013698-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DO AMPARO RAMOS DA FONSECA e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03